Tribunal: TJPA
Processo: 0816984-59.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816984-59.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANO GOMES ROSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0816984-59.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
WALDIZA VIANA TEIXEIRA – OAB/PA 19.799

PACIENTES:
LUCIANO GOMES ROSA

AUTORIDADE COATORA:
2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

PROCESSO DE ORIGEM:
0806420-06.2023.814.0005

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

CAPITULAÇÃO PENAL:
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO QUE CONSTITUIU NÃO SÓ APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA COMO LESÃO CORPORAL. GRAVIDADE EM CONCRETO. PREVISÃO DO ART. 313, III DO CPP. ORDEM DENEGADA

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO em favor de
LUCIANO GOMES ROSA
, em razão de decisão do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que decretou em
21 de outubro de 2023
a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo n° 0806420-06.2023.814.0005.

Narra a inicial que, a princípio, foram determinadas medidas protetivas em favor da vítima. Contudo, ao momento em que foi intimado o paciente sobre tal decretação, o casal já havia reatado o relacionamento – situação em que mantinham convivência.

Passados alguns dias, a vítima foi a uma festa e, ao retornar, encontrou o companheiro na porta da residência dela, bastante agressivo.

Assim, aconteceu uma briga entre eles, o que fez a vítima procurar a delegacia e informar o ocorrido. Destarte, a autoridade policial requereu a prisão preventiva do paciente.

Por fim, o MM. Juiz decretou a prisão preventiva do paciente e determinou o cumprimento do mandado de prisão.

Ao tomar conhecimento que seu companheiro seria preso, a vítima desesperou-se e procurou a secretaria da 2ª Vara Criminal de Altamira, pedindo a retirada das medidas protetivas e informando que não desejava a prisão do companheiro porque, apesar do desentendimento entre eles, ele é uma boa pessoa; que só agiu daquela maneira devido ao excesso de bebida e que ele não representava risco à integridade física dela.

– Petição inicial

Em
25 de outubro de 2023
, o mandado de prisão em face de LUCIANO GOMES ROSA foi cumprido.

Ato contínuo, a defesa do paciente realizou pedido de revogação da prisão ao juízo coator, instruído com uma declaração da vítima em que esta se retrata das acusações feitas. O decreto prisional, no entanto, foi mantido.

Aduz a impetrante que há ilegalidade em razão da não realização da audiência de custódia.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que o paciente
(i)
tem bons antecedentes,
(ii)
possui residência fixa,
(iii)
não resistiu à prisão e
(iv)
não teve sua periculosidade aferida, fatores que tornariam ilegítima a manutenção da cautelar de liberdade.

Argumenta, ademais, que considerando a mencionada declaração fornecida pela vítima de que o paciente não oferece riscos a sua integridade física, a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação inidônea, por ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP, além de ter sido baseada na gravidade em abstrato do delito.

(...) restou demonstrada a favorabilidade dos seus predicados pessoais, autorizando, consequentemente, a substituição da constrição cautelar pela liberdade provisória.

– Petição inicial

Por fim, registra que o paciente se compromete a (i) comparecer aos atos processuais subsequentes, (ii) não mudar de residência e (iii) recolher-se no domicílio no período noturno e nos dias de folga

Em sede de pedidos, requer seja concedida a medida liminar de revogação da prisão preventiva, haja vista que teria ocorrido constrangimento ilegal e excesso de prazo quando da denegação do pedido pelo juízo a quo.

Em, anexo, registrou a decisão do juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira, de 21 de setembro de 2023 (ID 166938470):

A materialidade do delito está comprovada pela cópia da decisão que fixou medidas protetivas (Id. 100474903 – Págs. 19/26), pelo laudo de perícia de lesão corporal (Id. 100474903 – Págs. 17/18), bem como pelo depoimento da vítima no sentido de que a decisão foi descumprida.

Quanto à autoria, há indícios de que o representado tenha sido o possível autor do crime ora apurado.

Em 22/08/2023, foram concedidas medidas protetivas em favor da vítima Nívea Silva dos Santos, que obrigaram o representado LUCIANO GOMES ROSA a se afastar do lar, não se aproximar ou manter contato, bem como não frequentar a residência e o ambiente de trabalho da vítima.

Dito isso, a vítima relatou que, no dia 11/09/2023, por volta de 02h, estava chegando à sua residência, juntamente com seus 02 filhos, quando, ao descer do carro para abrir o portão, LUCIANO GOMES ROSA se aproximou, tomou a chave do carro e lhe agrediu com vários socos em sua cabeça, puxões de cabelo e lhe ameaçou de morte, textuais: “se tu não voltar pra mim eu vou te matar, eu não tenho o que perder, ou volta comigo ou morre”.

Em seguida, a vítima e seus filhos conseguiram entrar em casa, mas o representado também teria entrado e, novamente, desferido socos na cabeça da vítima, tendo, em seguida, trancado a casa e dito que atearia fogo no local para que todos morressem.

Segue a vítima aduzindo que um de seus filhos conseguiu pular pela janela e pedir ajuda para um vizinho, o qual foi até o local, mas foi agredido por LUCIANO GOMES ROSA, dando início a uma briga entre ambos, tendo o representado saído do local logo em seguida, mas proferindo uma última ameaça, textuais: “eu tenho uma arma no carro e eu vou voltar e te matar”.

A criança Lucas Silva dos Santos, filho da vítima, também foi ouvido e relatou que, quando estavam na porta de casa, o LUCIANO GOMES ROSA chegou e deu 03 socos na cabeça de sua mãe. Posteriormente, após terem ingressado na casa, o representado também teria entrado e efetuado mais socos na cabeça de Nívea, além de ameaçar tacar fogo na residência para que todos morressem juntos.

Relatou, ainda, que conseguiu sair para pedir ajuda para um vizinho, o qual foi até o local, mas foi agredido por LUCIANO. Em seguida, o representado teria saído do local e dito que voltaria para matá-los.

(...) Denota-se, assim, que há indícios de que LUCIANO GOMES ROSA tenha descumprido decisão judicial de fixação de medidas protetivas, haja vista que teria se aproximado e mantido contato com a ofendida, incorrendo, em consequência, no crime previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006.

Segundo o próprio relato da ofendida, o representado só não a teria matado em razão de um de seus filhos ter conseguido buscar ajuda.

Além disso, o fato – caso realmente tenha acontecido – ocorreu na frente dos dois filhos da vítima, de apenas 03 e 11 anos de idade, o que torna a conduta ainda mais grave. Além disso, observa-se que há indícios de que o representado esteja descontrolado emocionalmente com o fim do relacionamento, de modo que as medidas protetivas não foram suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima”.

– Decreto preventivo, ID 16693847

O pedido de liminar foi indeferido no ID 16823837:

Verifico, no caso, que há escorreito registro, na decisão supostamente coatora, dos fundamentos em que se sustenta a decretação da prisão preventiva, com indícios, inclusive, da necessidade de que seja aferida a periculosidade do custodiado. Não verifico, assim, a existência de motivos que ensejem a sua soltura.

Quanto a não realização da audiência de custódia, anoto:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.

1. O entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

2. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 600.693/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 29/9/2020.)

Ante o exposto, reputo ausente o
fumus boni iuris
necessário para a revogação da medida preventiva em caráter antecipado, razão pela qual
INDEFIRO a liminar
pretendida.

– Decisão monocrática, ID 16823837

Instada a prestar informações, relatou a
autoridade ora coatora:

Em 12/09/2023, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do Paciente.

Após parecer favorável do MP, este Juízo decretou a prisão preventiva de LUCIANO GOMES ROSA para fins de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito e o risco de reiteração delituosa.

Ressaltou-se que as agressões relatadas pela vítima foram graves, as quais só não foram ainda mais graves em razão de um dos filhos ter conseguido buscar ajuda.

Além disso, foi salientado que se trata, a princípio, de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o que indica o risco de reiteração delituosa.

– ID 16870942

Em seguida, a 7ª Procuradoria de Justiça Criminal ofereceu parecer pela denegação da ordem.

Entretanto, não obstante a concessão da liminar e a concessão das medidas cautelares diversas da prisão, em sede de liminar, não vislumbramos nenhuma hipótese de constrangimento ilegal na decretação de prisão preventiva do paciente.

(...) Como restou consignado na decisão da medida cautelar, o paciente descumpriu as medidas protetivas impostas anteriormente em favor da vítima, além de ter cometido os crimes de ameaça e lesão corporal contra ela, sendo confirmado através de testemunhas, como o próprio filho da vítima, que relatou que sua mãe foi agredida pelo paciente e este ameaçou tacar fogo na residência para que todos morressem juntos, e um vizinho, que relatou que ouviu os pedidos de ajuda da vítima. Portanto, tal situação, por si só, demonstra a necessidade da custódia cautelar ante o risco concreto de reiteração da conduta do agressor.

(...) Noutro giro, requer a impetrante seja reconhecida a ilegalidade da prisão, em razão da não apresentação do paciente em audiência de custódia, entretanto, não vislumbramos qualquer hipótese de constrangimento ilegal, pois não há necessidade de submeter o paciente a uma audiência de custódia, se a prisão não ocorre em razão de flagrante, mas apenas devido a cumprimento de mandado judicial expedido pelo juízo da causa, como no caso em comento.

– ID 16823837.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Primeiramente, verifico que a decretação da prisão preventiva de LUCIANO GOMES ROSA ocorreu dentro da normalidade e de acordo com as previsões legais, não havendo traços de generalidade ou inépcia caracterizada, vez que delimitadas as condições fáticas e pessoais que ensejaram a constrição de liberdade do paciente. Senão vejamos:

Considerando que se trata de crime que envolve descumprimento de medida protetiva no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP.

– Decisão coatora, ID 16693847

Assim prevê o referido dispositivo:

Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Desta breve análise, já estaria configurada a legalidade do decreto preventivo. Ainda assim, o fundamentos da autoridade ora coatora não se limitaram ao exposto, visto que assim dispõe a decisão de primeiro grau:

A materialidade do delito está comprovada pela cópia da decisão que fixou medidas protetivas (Id. 100474903 – Págs. 19/26), pelo laudo de perícia de lesão corporal (Id. 100474903 – Págs. 17/18), bem como pelo depoimento da vítima no sentido de que a decisão foi descumprida.

(...) Em 22/08/2023, foram concedidas medidas protetivas em favor da vítima Nívea Silva dos Santos, que obrigaram o representado LUCIANO GOMES ROSA a se afastar do lar, não se aproximar ou manter contato, bem como não frequentar a residência e o ambiente de trabalho da vítima.

(...) Dito isso, a vítima relatou que, no dia 11/09/2023, por volta de 02h, estava chegando à sua residência, juntamente com seus 02 filhos, quando, ao descer do carro para abrir o portão, LUCIANO GOMES ROSA se aproximou, tomou a chave do carro e lhe agrediu com vários socos em sua cabeça, puxões de cabelo e lhe ameaçou de morte, textuais: “se tu não voltar pra mim eu vou te matar, eu não tenho o que perder, ou volta comigo ou morre”.

(...) Denota-se, assim, que há indícios de que LUCIANO GOMES ROSA tenha descumprido decisão judicial de fixação de medidas protetivas, haja vista que teria se aproximado e mantido contato com a ofendida, incorrendo, em consequência, no crime previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006.

Cabe frisar que as medidas protetivas foram fixadas pelo prazo de 06 meses, não havendo qualquer notícia de que tenham sido posteriormente revogadas, sendo que, quando do fato relatado pela vítima, ainda se encontravam em vigor.

De igual sorte, entendo que há perigo na manutenção da liberdade do representado, haja vista o risco de reiteração delituosa e gravidade em concreto do delito, de modo que o decreto prisional se fundamenta na garantia da ordem pública.

(...) In casu, consoante se denota pela exaustiva fundamentação acerca do cabimento da segregação cautelar, como última e derradeira forma de acautelamento da ordem pública, impõe-se a decretada a prisão preventiva, estando comprovada a ineficiência das medidas cautelares diversas.

Assim, demonstrada não somente a concretude do descumprimento de medida protetiva como a sua ineficácia para a proteção da integridade física da vítima – e de seus filhos menores, que presenciaram a agressão; haja vista a violência perpetrada pelo paciente na ocasião.

Ante o exposto, demonstrada a ineficácia e completa desproporcionalidade da aplicação de medidas cautelares diversas da constrição de liberdade, considerando o grave risco a que seria exposta a vítima,
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva de
LUCIANO GOMES ROSA
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2024